Tribunal: TJES
Processo: 5000327-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar; Concurso de Credores
Data de julgamento: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000327-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO FIBRA SA
AGRAVADO: ALX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALUMINIO E DERIVADOS LTDA e outros (9)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração Agravo de Instrumento n° 5000327-60.2020.8.08.0000

Recorrente: Banco Fibra S/A

Recorridos: CDA Comércio Indústria de Metais LTDA e outros (09)

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BANCO FIBRA S/A

opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 836994), que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejada

em razão da

SENTENÇA
(id. 399957) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina
nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
postulada por
CDA COMÉRCIO INDÚSTRIA DE METAIS LTDA, COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIO S/A, ALX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E DERIVADOS LTDA, ALBAX ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A, ALLOG ALUMÍNIO DA BAHIA LTDA, BAXX ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A, BMB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CENTENÁRIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A,

STARMINAS ALUMÍNIO LTDA
e
START EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
.

As Recorrentes sustentam, em resumo, que o Acórdão recorrido “
incorreu em equívoco, ao adotar premissa equivocada quanto a possibilidade de controle prévio da legalidade do PRJ, sem que haja análise do mérito econômico-financeiro do mesmo, o que, aí sim, implicaria em interferência judiciária indevida
”.

Alegam também que
“
v. acórdão partiu de premissa equivocada ao entender que houve ampla discussão a respeito da alienação do
Imóvel de Mogi
ao Banco Safra, antes da votação pelos credores acerca do tema na AGC. (...)Latente, portanto, a falta de transparência que permeou o processo de consolidação da propriedade do
Imóvel de Mogi
em nome do Banco Safra, de modo que é inquestionável o vício da votação da AGC sobre o tema, já que os credores não tiveram acesso à essa informação no aditivo do PRJ apresentado às vésperas da AGC”
.

Defendem ainda que
“melhor sorte não socorre ao entendimento firmado no v. acórdão
quanto a possibilidade de homologação do PRJ sem que haja a apresentação das certidões de regularidade fiscal, sob entendimento de que a ausência dessas apenas ensejaria consequências no prosseguimento das execuções fiscais. (...) Assim, considerando que a Lei 13.043/2014 é anterior ao requerimento de Recuperação Judicial, é evidente que as Recuperandas devem regularizar sua condição fiscal, de forma que as Recuperandas devem apresentar a certidão negativa de débitos fiscais, sob pena de violação do artigo 57 da Lei 11.101/2005”
.

Pleiteiam, neste contexto, que sejam sanados os apontados vícios, conferindo-se provimento ao recurso.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento
, nos termos do artigo 1.024, § 1º
,
do Código de Processo Civil.

Vitória-ES, 26 de julho de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração Agravo de Instrumento n° 5000327-60.2020.8.08.0000

Recorrente: Banco Fibra S/A

Recorridos: CDA Comércio Indústria de Metais LTDA e outros (09)

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Como relatado,
BANCO FIBRA S/A

opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 836994), que negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejada

em razão da

SENTENÇA
(id. 399957) proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina
nos autos da
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
postulada por
CDA COMÉRCIO INDÚSTRIA DE METAIS LTDA, COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIO S/A, ALX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E DERIVADOS LTDA, ALBAX ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A, ALLOG ALUMÍNIO DA BAHIA LTDA, BAXX ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A, BMB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CENTENÁRIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A,

STARMINAS ALUMÍNIO LTDA
e
START EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
.

As Recorrentes sustentam, em resumo, que o Acórdão recorrido “
incorreu em equívoco, ao adotar premissa equivocada quanto a possibilidade de controle prévio da legalidade do PRJ, sem que haja análise do mérito econômico-financeiro do mesmo, o que, aí sim, implicaria em interferência judiciária indevida
”.

Alegam também que
“
v. acórdão partiu de premissa equivocada ao entender que houve ampla discussão a respeito da alienação do
Imóvel de Mogi
ao Banco Safra, antes da votação pelos credores acerca do tema na AGC. (...) Latente, portanto, a falta de transparência que permeou o processo de consolidação da propriedade do
Imóvel de Mogi
em nome do Banco Safra, de modo que é inquestionável o vício da votação da AGC sobre o tema, já que os credores não tiveram acesso à essa informação no aditivo do PRJ apresentado às vésperas da AGC”
.

Defendem ainda que
“melhor sorte não socorre ao entendimento firmado no v. acórdão
quanto a possibilidade de homologação do PRJ sem que haja a apresentação das certidões de regularidade fiscal, sob entendimento de que a ausência dessas apenas ensejaria consequências no prosseguimento das execuções fiscais. (...) Assim, considerando que a Lei 13.043/2014 é anterior ao requerimento de Recuperação Judicial, é evidente que as Recuperandas devem regularizar sua condição fiscal, de forma que as Recuperandas devem apresentar a certidão negativa de débitos fiscais, sob pena de violação do artigo 57 da Lei 11.101/2005”
.

Pleiteia, neste contexto, que sejam sanados os apontados vícios, conferindo-se provimento ao recurso.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão recorrido restou assim redigida,
in litteris:

“
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO ACERCA DO CONTEÚDO ECONÔMICO AVALIADO E APROVADO EM SEDE DE ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. ADSTRIÇÃO AOS ASPECTOS LEGAIS DA FASE HOMOLOGATÓRIA DO PLANO. VEDAÇÃO À APRECIAÇÃO DOS ASPECTOS ECONÔMICOS DO ACORDO ENTABULADO JUNTO AOS CREDORES.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. APRESENTAÇÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL. DISPENSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – PRELIMINAR: PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

I.I. Na hipótese, impõe-se a rejeição de plano da preliminar arguida haja vista que, a despeito de o Magistrado de Primeiro Grau, em um primeiro momento haver suspendido os efeitos da Decisão objurgada diante da oposição de Embargos de Declaração, posteriormente, o Recurso restou desprovido, havendo, por conseguinte a manutenção integral da Decisão combatida, conforme se verifica das Informações prestadas no ID nº 694078.

I.II. Preliminar rejeitada.

I. Conforme iterativa jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça “
em regra, a deliberação da assembleia de credores é soberana, reconhecendo-se aos credores, diante da apresentação de laudo econômico-financeiro e de demonstrativos e pareceres acerca da viabilidade da empresa, o poder de decidir pela conveniência de se submeter ao plano de recuperação judicial ou pela realização do ativo com a decretação da quebra, o que decorre da rejeição da proposta. A interferência do magistrado fica restrita ao controle de legalidade do ato jurídico. Precedentes
” (STJ - REsp 1634844/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).

II. Em outras palavras, “
o plano aprovado pela assembleia possui índole predominantemente contratual, sendo vedado ao Magistrado se imiscuir nas especificidades do conteúdo econômico aprovado entre devedor e credores, desde que observados os quóruns previstos no art. 45 da Lei n. 11.101/2005. Assim, a concessão de prazos e descontos para o adimplemento dos débitos insere-se nas tratativas negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de recuperação, não estando configurado o abuso do direito de voto, na espécie. Precedentes. (...)
” (STJ - AgInt no AREsp 1325791/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 05/11/2018).

III.
Neste particular, cabe enfatizar, especificamente, quanto as matérias elencadas nas razões recursais alusivas:
(I)
ao deságio de 90% (noventa por cento);
(II)
à correção monetária do passivo aplicada pela TR, com juros de 0,5% ao ano;
(III)
a valor dos ativos e das UPI’s para fins de alienação judicial;
(IV)
ao prazo e forma de alienação de ativos e UPI’s;
(V)
recomposição do fluxo de caixa em favor das Recuperandas; afiguram-se inseridas no contexto negocial da aprovação do Plano de Recuperação Judicial apresentado pelas Recuperandas e levado à apreciação da Assembleia Geral de Credores, conforme se verifica da Ata da AGC (ID 399966), dotada de autonomia para tal mister, constituindo claras disposições de prazos e condições de pagamento do passivo, bem como não sendo evidenciado qualquer alegação de vício, sendo possível de visualizar que a irresignação se mostra visível justamente em pontos questionados pelo Recorrente na Assembléia Geral de Credores e que, entretanto, não representou adesão pelos demais credores, notadamente diante da aprovação destas cláusulas, não se podendo valer da interferência do Judiciário para os fins de desconstituir o que asseverado e decido em sede Assemblear.

IV. No que concerne à alegação de erro envolvendo a ausência de conhecimento dos Credores Quirografários acerca do “
Imóvel de Mogi
” do Plano de Recuperação Judicial, denota-se que a referida questão restou expressamente contemplada no Aditivo do Plano de Recuperação Judicial, apresentado em 14 de novembro de 2019, ocasião em que restou registrado que “
O imóvel de Mogi das Cruzes encontra-se alienado fiduciariamente par ao Banco Safra, assim sendo o valor da dívida está sendo considerado para amortização do fluxo de caixa.
” (ID 399985, Pág. 15), sendo que, posteriormente, em sede de Assembleia Geral de Credores restou esclarecida a situação do indigitado bem, nos seguintes termos (id 399966, Pág. 5),

V. Com relação à apresentação das Certidões de Regularidade Fiscal, impõe-se consignar o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido da possibilidade de homologação do Plano de Recuperação Judicial, independentemente, do cumprimento específico deste fator, o que ensejará consequências apenas no prosseguimento das Execuções Fiscais.

VI. Recurso conhecido e desprovido”

Em sendo assim, da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, porquanto, como bem enfatizado no julgado,
revela-se plenamente possível a interferência judicial para controle de legalidade do Plano de Recuperação Judicial, de modo que este Órgão Colegiado atuou nos limites da aludida premissa, deixando, via de consequência, de imiscuir-se em aspectos meramente econômicos da deliberação assemblear dos credores
.

De igual forma, melhor sorte não assistem aos Recorrentes quanto à tese de falta de transparência na questão envolvendo o “
Imóvel de Mogi
”, eis que
devidamente consignado no Acórdão recorrido que este tema foi deliberado no “
Aditivo do Plano de Recuperação Judicial, apresentado em 14 de novembro de 2019, ocasião em que restou registrado que “O imóvel de Mogi das Cruzes encontra-se alienado fiduciariamente par ao Banco Safra, assim sendo o valor da dívida está sendo considerado para amortização do fluxo de caixa.” (ID 399985, Pág. 15), sendo que, posteriormente, em sede de Assembleia Geral de Credores restou esclarecida a situação do indigitado bem, nos seguintes termos (id 399966, Pág. 5)
”.

Por fim, impõe-se reafirmar, uma vez mais, que
a apresentação de certidão negativa de débito fiscal, por tratar-se de exigência incompatível a interpretação sistemática da Lei Federal nº 11.101/2005, revela-se dispensável para fins de Recuperação Judicial
, na linha do entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1864625/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020
.

Neste contexto, a hipótese atrai a incidência da tão conhecida orientação jurisprudencial de que “
os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

Deste modo, ante a inexistência de qualquer vício no Acórdão recorrido, cumpre esclarecer, como reiteradamente afirmado pela jurisprudência, que os Embargos de Declaração não se revelam via idônea para reabrir o debate sobre as questões já decididas nos autos.

Isto posto, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém, nego-lhes provimento
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NÍTIDA INTENÇÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA SUFICIENTEMENTE DEBATIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

“
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, sanar contradição e expungir ambiguidade ou obscuridade de provimentos jurisdicionais. Não se prestam, portanto, para a revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte
.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp 1155073/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016).

II
. Na hipótese dos autos, ao que se extrai
da leitura do inteiro teor do Acórdão recorrido, é possível notar que seus fundamentos são suficientes, por si sós, a evidenciar a ausência de plausibilidade dos Aclaratórios, porquanto, como bem enfatizado no julgado, revela-se plenamente possível a interferência judicial para controle de legalidade do Plano de Recuperação Judicial, de modo que este Órgão Colegiado atuou nos limites da aludida premissa, deixando, via de consequência, de imiscuir-se em aspectos meramente econômicos da deliberação assemblear dos credores.

III.
Revela-se impróspera a tese de falta de transparência na questão envolvendo o “
Imóvel de Mogi
”, eis que devidamente consignado no Acórdão recorrido que este tema foi deliberado no “
Aditivo do Plano de Recuperação Judicial, apresentado em 14 de novembro de 2019, ocasião em que restou registrado que “O imóvel de Mogi das Cruzes encontra-se alienado fiduciariamente par ao Banco Safra, assim sendo o valor da dívida está sendo considerado para amortização do fluxo de caixa.” (ID 399985, Pág. 15), sendo que, posteriormente, em sede de Assembleia Geral de Credores restou esclarecida a situação do indigitado bem, nos seguintes termos (id 399966, Pág. 5)
”.

IV.
Impõe-se reafirmar a compreensão de que a
apresentação de certidão negativa de débito fiscal, por tratar-se de exigência incompatível a interpretação sistemática da Lei Federal nº 11.101/2005, revela-se dispensável para fins de Recuperação Judicial, na linha do entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1864625/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 26/06/2020.

V.

Embargos de Declaração
conhecidos e desprovidos.

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado,
por unanimidade de
votos
,
conhecer

e

negar provimento aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.